Tribunal: TJDFT
Processo: 0757393-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0757393-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAUDE LTDA, MYRELLE RAMOS DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Apelação Cível interposta por Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda., e Myrelle Ramos da Silva contra a sentença de procedência dos pedidos em ação monitória. Inicialmente, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça às duas rés (id 75728017). Entretanto, diante da impugnação apresentada pela parte autora (id 75728023), o e. Juízo de origem revogou o benefício concedido à Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda. e manteve apenas em favor da corré Myrelle Ramos da Silva (id 75728030). Da decisão que indeferiu a gratuidade à pessoa jurídica não foi interposto recurso. Na apelação, as recorrentes reiteram o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (id 75728034). O pedido de gratuidade judiciária à Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda foi indeferido por esta Relatoria, pois a reiteração das alegações, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte (id 77428320). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o), deixou transcorrer in albis o prazo (id 77856646). É o breve relato. O recurso não merece ser conhecido, uma vez que o preparo não foi recolhido, tampouco ficou demonstrado justo impedimento ao pagamento das custas processuais (CPC, art. 1.007, §6o). Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. NÃO PAGAMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. No caso em análise, verifica-se que a renda dos agravantes é muito superior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de hipossuficiência financeira. Indeferimento da gratuidade mantido. 3. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo, devendo a parte comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo anotado. Conforme art. 1.007 do CPC, o não pagamento das custas implica o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido. Apelação não conhecida.(Acórdão 1775198, 07416349120228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023) (g.n) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. [...] 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771598, 07130931720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023) (g.n) Nesse particular, configurada a deserção a redundar no não conhecimento das alegações e dos pedidos recursais. Não conheço do recurso. Preclusa, retornem-se os autos para julgamento do recurso interposto pela corré Myrelle Ramos da Silva. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator